Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-71.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando a Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, que prorrogou a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, em seu artigo 3o, determinou a devolução dos processos remanescentes da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que se encontram conclusos neste gabinete, determino a remessa destes autos ao Gabinete da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator